Tribunal: TJDFT
Processo: 0708629-30.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. PARTILHA. SALDO DE VALORES DEIXADOS PELO DE CUJUS. AUSÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. HERDEIROS MAIORES E CAPAZES. VALORES EM CONTA CAPITAL DE COOPERATIVA. INCLUSÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Como cediço, o pedido de expedição de alvará judicial é uma das hipóteses de jurisdição voluntária previstas no artigo 725, inciso VII, do Código de Processo Civil.

2. A Lei no 6.858/1980 trata do pagamento aos sucessores e dependentes dos valores não recebidos em vida pelos titulares, nos seguintes termos: “Art. 2o. O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social.”

3. No particular, trata-se de pedido de alvará judicial dos valores deixados pelo de cujus, o qual deixou três filhos maiores e capazes, sendo dispensável a propositura de inventário, diante da ausência de bens a inventariar.

4. Os elementos de informação coligidos aos autos demonstram que o saldo existente em conta capital de Cooperativa está disponível para levantamento por meio de alvará judicial.

5. Nesse cenário, prestigiando os princípios da celeridade processual, razoabilidade e proporcionalidade, e atividade satisfativa, bem assim, a desnecessidade de observância de legalidade estrita (art. 723, parágrafo único, do CPC), cabível a expedição de alvará dos valores deixados pelo genitor falecido e depositados em conta capital da Cooperativa.

6.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.